Tribunal: TJDFT
Processo: 0733275-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733275-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BELJO GONZAGA DE MELLO AGRAVADO: DARIO FIGUEIREDO AGUIAR NETO D E C I S Ã O Trata-se de gravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BEIJO GONZAGA DE MELLO em desfavor de DARIO FIGUEIREDO AGUIAR NETO impugnando decisão do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, no processo PJE No 0725741-31.2020.8.07.0001, despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança, deferiu a liminar pretendida com fulcro no art. 59 §1o, inciso IX da Lei No 8245/91, deferindo a desocupação do imóvel objeto da contratação, com a exigência de comprovação do valor da caução correspondente a três meses de aluguel, em 5 (cinco) dias. Em sede de decisão monocrática, deferi a tutela de urgência, acolhendo o pedido de que a própria dívida, em valores bem maiores, seja aceita como caução referente a 3 (três) aluguéis, e em observância à jurisprudência supracitada, em complemento à liminar deferida na origem (ID 18958351). Determinada a intimação do agravado, este quedou-se silente (ID 21598261), tendo o feito retornado para julgamento do mérito. No entanto, em consulta ao sistema eletrônico deste Tribunal, verifica-se a prolação de sentença na origem (ID 75413223). É o relatório do necessário. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos desse Tribunal de Justiça, constata-se a existência de sentença posterior à interposição dos aludidos recursos, mais precisamente em 23/10/2020 (ID 75413223 dos autos de origem), tendo, inclusive, já sido rejeitados os embargos declaratórios em face daquela interpostos pelo autor/agravante, tão somente em relação aos honorários (ID 76329114). Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito, sobretudo, no caso vertente, em que o Juízo de primeiro grau resolveu o mérito da demanda originária, à inteligência do art. 487, I, do Código de Processo Civil - CPC. Assim, desponta prejudicado o objeto do referido recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PREJUDICADO. Tendo sido proferida decisão em cognição exauriente, não mais subsiste a eficácia da decisão proferida em cognição sumária, devendo o agravante buscar as medidas cabíveis dentro do processo original. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. Precedentes. (Acórdão n.1123470, 07057418120188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1109976, 07006588420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 1 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator